Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-62.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001899-62.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 011.633.521-10 (APELANTE), MANOEL FERNANDES COSTA NETTO - CPF: 013.704.322-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER ALVES DE QUEIROZ - CPF: 023.589.231-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001899-62.2021.8.11.0013

APELANTE: EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA, MANOEL FERNANDES COSTA NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão, saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para comprovar a coautoria delitiva ou se a conduta se amolda à receptação; (ii) a ausência de prova cabal sobre o horário do delito impede a valoração negativa da circunstância do repouso noturno; (iii) é cabível a substituição da pena a réu reincidente que cometeu o delito durante o cumprimento de outra pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do furto qualificado estão comprovadas pela confissão de um dos corréus, corroborada por depoimentos policiais e pela dinâmica dos fatos (transporte de bens de uma construção em horário atípico).

4. A valoração negativa da circunstância judicial do repouso noturno exige prova segura de que a subtração ocorreu durante o período de descanso.

5. A reincidência, somada ao fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é medida socialmente recomendável (CP, art. 44, § 3o).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “A valoração negativa da circunstância judicial referente ao repouso noturno, na primeira fase da dosimetria do furto qualificado, exige prova segura de que o delito foi praticado naquele período, devendo a dúvida ser resolvida em favor do réu.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, II e § 3o; art. 155, § 4o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.087; Súmula no 231.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001899-62.2021.8.11.0013

APELANTE: EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA, MANOEL FERNANDES COSTA NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edimar Nogueira Ferreira
e
Manoel Fernandes Costa Netto
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou, o primeiro, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, e, o segundo, à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em relação ao apelante
Manoel
, a insuficiência de provas para sua condenação, alegando que ele apenas teria auxiliado o corréu a descarregar a betoneira em sua residência, sem participação na subtração e sem ciência da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação, preferencialmente na modalidade culposa.

Em relação a ambos os apelantes, impugna a valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática durante o repouso noturno, argumentando que não há prova segura do horário exato da subtração.

Especificamente quanto ao apelante
Edimar
, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando que sua reincidência é genérica e que o juízo sentenciante não fundamentou adequadamente a negativa da substituição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001899-62.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Edimar Nogueira Ferreira
e
Manoel Fernandes Costa Netto
pela prática do crime previsto artigo 155, § 1o (majorante do repouso noturno) e § 4o, inciso IV (qualificadora do concurso de pessoas), conforme se extrai do excerto da exordial acusatória:

“
Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados,
Manoel Fernandes Costa e Edimar Nogueira Ferreira
uniram-se para cometer um crime de furto em Pontes e Lacerda/MT.

Sendo assim, durante o período noturno,
Manoel Fernandes Costa e Edimar Nogueira Ferreira
, utilizando-se de um veículo VW/Gol, cor prata, placa NJQ-6428, dirigiram-se até uma obra em construção localizada no Bairro Novo Horizonte, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, o ofendido Wagner Alves de Queiroz prestava serviços de construção, ao passo que, guardou suas ferramentas de trabalho no logradouro. Então, aproveitando-se da ausência de vigilância, os denunciados
Manoel Fernandes Costa e Edimar Nogueira Ferreira
ingressaram no interior do recinto e subtraíram 01 (uma) betoneira, cor vermelha.

Por conseguinte, utilizando-se do referido veículo, carregaram a betoneira e, evadiram-se do local sob posse da res furtiva. Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais.

Nesse diapasão, infere-se que uma equipe da polícia militar estava investigando a ocorrência de furtos de material de construção quando, após diversas diligências, localizaram o increpado
Edimar Nogueira Ferreira
, ao passo que reconheceram o seu veículo e o indagaram acerca dos delitos, tendo este prontamente confessado.

Em sequência, os agentes da lei deslocaram-se até a residência do increpado
Edimar Nogueira Ferreira
, local em que encontraram a betoneira subtraída do ofendido, bem como outros objetos de origens ilícitas, os quais o increpado admitiu ter furtado em ocasiões pretéritas.

Por fim, informou aos policiais que praticou o furto na companhia do increpado
Manoel Fernandes da Costa
. Por fim, vale destacar que, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado
Edimar Nogueira Ferreira
confessou a prática do crime de furto, relatando que subtraiu a betoneira em uma terreno em construção no Bairro Novo Horizonte, mencionando inclusive, que contou com a ajuda do increpado
Manoel.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o increpado
Manoel Fernandes da Costa
, por sua vez, relatou que, no dia dos fatos, o increpado
Edimar
lhe convidou para deslocarem-se até o Bairro Novo Horizonte, para que este o ajudasse a carregar uma betoneira que havia comprado.

Por fim, frisa-se que, na Delegacia de Polícia, o ofendido Wagner Alves de Queiroz reconheceu a betoneira encontrada sob posse dos increpados, como sendo a que lhe foi subtraída (Termo de Reconhecimento de Objeto, às fls. 21/IP).

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente denúncia em desfavor de
Manoel Fernandes Costa e Edimar Nogueira Ferreira
, porquanto incorreram na conduta descrita no artigo 155, §1o (majorante do repouso noturno) e § 4o, inciso IV (qualificadora do concurso de pessoas), do Decreto Lei Federal n.o 2848/40 (Código Penal)
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
Edimar Nogueira Ferreira
e
Manoel Fernandes Costa Netto
, como incurso nas sanções do 155, § 4o, inciso IV (qualificadora do concurso de pessoas), em sentença assim proferida:

“(...)
Não existem preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, bem como não há nulidades a serem declaradas ou sanadas. Além disso, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito.

Posto isso, a materialidade do vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo e demais elementos constantes nos autos.

Em relação à autoria, também ficou devidamente comprovada.

Na fase policial, a vítima
Wagner Alvez Queiroz
relatou que trabalha há cerca de dois meses em uma obra localizada no bairro Novo Horizonte 3, em Pontes e Lacerda/MT. Na manhã do dia dos fatos, por volta das 6h50, ao chegar ao local da obra, percebeu que sua betoneira de cor vermelha, com capacidade de 400 litros, havia sido furtada. Disse que local da obra não possui muros. A vítima Wagner encontrou pegadas e marcas no chão que indicavam que a betoneira foi arrastada até a lateral do terreno, onde provavelmente foi colocada em um veículo. Também havia marcas de pneus no local. Ele afirmou não ter suspeitas sobre quem possa ter cometido o furto, mas mencionou que há câmeras de segurança nas proximidades que podem ajudar na identificação do(s) autor(es). Estimou o prejuízo em aproximadamente R$ 2.500,00. Wagner ainda informou que passou pela obra por volta da 1h30 da madrugada e, naquele momento, a betoneira ainda estava no local.

Marcelo Rosa Moraes, policial militar, relatou que ele e o soldado Artur Rodrigues Marques estavam em patrulhamento quando foram acionados pela Agência de Inteligência do 18o Batalhão. A informação era de que um veículo suspeito, identificado em imagens de câmeras de segurança relacionadas a furtos de materiais de construção, estava circulando nas proximidades do frigorífico Marfrig. Disse o policial que a equipe se dirigiu ao local e abordou o condutor do veículo Gol, identificado como
Edimar Nogueira Ferreira
. Durante a abordagem, Edmar confessou envolvimento nos furtos. Com autorização dele, os policiais foram até sua residência, próxima à BR-174, onde encontraram uma betoneira amarela da marca Maqtron; duas máquinas de solda (marcas Balmer e Terra); 11 folhas de telhas Eternit. Segundo o policial, Edimar também informou que havia outra betoneira furtada com
Manoel Fernandes Costa
, que morava em um quarto em frente à Retífica São Paulo. Os policiais foram até o local, encontraram Manoel e a betoneira mencionada. Edimar confessou ter furtado as betoneiras, telhas e andaimes com a ajuda de Manoel. Disse ainda que comprou as duas máquinas de solda de Manoel por R$ 350,00 cada, e que Manoel as havia furtado da loja onde trabalhava (Retífica São Paulo). Manoel confirmou sua participação nos furtos e a venda dos equipamentos.

No mesmo sentido foram as declarações de Artur Rodrigues Marques, policial militar, na fase extrajudicial.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, Manoel Fernandes Costa narrou que conhecia Edimar há pouco tempo. Disse que, cerca de 15 dias antes, Edimar o procurou à noite pedindo ajuda para carregar uma betoneira que teria comprado. Acreditando na versão, Manoel ajudou a transportar o equipamento até a casa de Edimar. No dia 14/02/2021, por volta das 5h da manhã, Edimar novamente pediu ajuda para carregar outra betoneira, que estava na calçada em frente a uma construção no mesmo bairro. Dessa vez, o equipamento foi deixado na casa de Manoel, sob a justificativa de que seria alugado para Marcelo, patrão de Manoel. Manoel também confessou ter furtado duas máquinas de solda de seu local de trabalho (a mecânica) e vendido para Edimar por R$ 350,00 cada. Disse que informou a Edimar que os equipamentos eram furtados. As telhas também foram levadas para a casa de Edimar, mas Manoel afirmou não saber a origem dos cavaletes. Todos os objetos foram transportados no veículo Gol prata com carretinha de Edimar.

O denunciado Edimar Nogueira Ferreira, por sua vez, no ato de seu interrogatório extrajudicial confessou que furtou duas betoneiras em construções localizadas no bairro Novo Horizonte. A primeira foi furtada cerca de 20 dias antes do depoimento, e a segunda na manhã do dia 14/02/2021. Ele afirmou que deixou uma das betoneiras na casa de Manoel, com a intenção de alugá-la para Marcelo. Além disso, confessou ter furtado telhas Eternit no mesmo dia do segundo furto e cavaletes em uma casa abandonada próxima ao miniestádio da Morada da Serra, cerca de 15 dias antes. Quanto às máquinas de solda, disse que as comprou de Manoel por R$ 350,00 cada, mas ainda não havia efetuado o pagamento. Afirmou ter perguntado a Manoel se os equipamentos eram furtados, e este negou.

Em Juízo, o policial militar
Artur Rodrigues Marques
, foi ouvido como testemunha. Artur relatou que, na época, havia uma série de furtos de materiais de construção na cidade. A equipe policial teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostravam um veículo com carretinha transportando os materiais furtados. Narrou que, pouco tempo depois, durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo nas proximidades do Jardim Marília. O condutor foi abordado e, confrontado com as imagens, confessou o furto. Ele levou os policiais até sua residência, onde foram encontrados alguns itens tais como betoneira, cavaletes, telhas, máquinas de solda. Posteriormente, o suspeito conduziu os policiais até outra residência, onde foi localizada uma segunda betoneira. Nessa segunda casa, encontraram o segundo envolvido (Manoel), que também confessou participação nos furtos, inclusive admitindo ter subtraído as máquinas de solda do próprio local de trabalho. Segundo a testemunha, ambos os acusados confessaram os crimes.

Ainda na fase judicializada, a testemunha Marcelo Rosa de Morais, lotado na Força Tática do 12o Comando Regional, declarou que a vítima acionou a polícia após perceber o desaparecimento de materiais de construção, tendo inclusive apresentado imagens que indicavam a autoria do delito. A partir dessas informações, os policiais realizaram diligências e localizaram os objetos furtados em uma residência situada no bairro próximo ao frigorífico. O depoente informou que o condutor do veículo que os levou até o local onde materiais estavam guardados, itens como a betoneira e outros materiais de construção. Questionado sobre eventual confissão, o policial afirmou não se recordar com precisão se houve confissão, mas confirmou que o acusado os conduziu até o local onde os objetos estavam. Indagado sobre a participação de terceiros, o policial declarou que o acusado mencionou ter contado com a ajuda de outra pessoa, cuja identidade foi indicada, embora não se recorde se foi informado o endereço dessa segunda pessoa.

Durante a audiência de instrução, o acusado
Manoel Fernandes Costa
foi interrogado. Questionado sobre os fatos narrados na denúncia, o acusado relatou que, no dia dos acontecimentos, havia retornado do trabalho e estava ingerindo bebida alcoólica quando foi contatado por Edimar, que chegou em um veículo com carretinha e solicitou sua ajuda para carregar materiais. Segundo Manoel, Edimar já teria vendido a betoneira, e ele apenas teria auxiliado no transporte do equipamento até o local onde residia e trabalhava, alegando desconhecer a origem do objeto. O acusado afirmou que conhecia Edimar por meio de um colega que residia próximo à sua casa. Disse que o veículo utilizado pertencia a Edimar e que não recebeu qualquer pagamento pela ajuda prestada. Informou ainda que Edimar teria descarregado a betoneira em sua residência, alegando que a venderia para seu patrão. Manoel declarou não saber por que o equipamento não foi guardado na casa de Edimar. Indagado sobre outros objetos, negou ter participado da subtração de folhas de Eternit ou máquinas de solda, alegando que havia muitos materiais no local onde morava, e que outras pessoas também furtavam objetos dali. Reiterou que não teve envolvimento com esses bens e que não se recordava de ter mencionado tais itens à autoridade policial.

Por fim, o acusado Edimar Nogueira Ferreira, ao ser ouvido em Juízo, permaneceu em silêncio.

Analisando as provas produzidas em Juízo e os elementos colhidos na fase investigativa, tem-se que autoria se mostra
inequívoca
com base:
a)
na
confissão extrajudicial
de
Edimar
, que admitiu a prática de dois furtos de betoneiras no mesmo bairro, descrevendo detalhes do modus operandi, inclusive apontando a participação de Manoela;
b)
nas declarações
convergentes e coerentes dos policiais militares
Marcelo Rosa Moraes e Artur Rodrigues Marques, que relataram a apreensão dos bens furtados e a confissão espontânea dos acusados;
c)
no depoimento da
vítima
, que confirmou o desaparecimento da betoneira de sua obra e mencionou marcas no solo indicando arrastamento do equipamento até a rua, além da existência de imagens de câmeras de segurança;
d)
na
confissão extrajudicial de Manoel
, que reconheceu ter auxiliado Edimar no transporte da betoneira e admitiu ter subtraído e vendido a ele duas máquinas de solda furtadas de seu próprio local de trabalho;
e)
no fato de que
os objetos furtados foram localizados nas residências dos acusados
, corroborando os demais elementos de prova.

Em juízo,
Edimar permaneceu em silêncio
, o que não impede a formação do juízo condenatório, haja vista o conjunto probatório harmônico e suficiente.

Por sua vez,
Manoel buscou alterar a versão dos fatos
, negando o envolvimento e atribuindo papel secundário à sua conduta. Entretanto, suas declarações judiciais divergem da confissão prestada na fase policial e não encontram respaldo nos demais elementos de prova. Ressalta-se que as
declarações em sede policial foram prestadas com riqueza de detalhes e de forma espontânea
, com confirmação por testemunhos isentos.

As condutas descritas se amoldam ao tipo penal do
art. 155, § 1o, e § 4o, IV, do Código Penal
, que prevê o furto majorado pelo cometimento durante o repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas.

Entretanto, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não deve incidir na forma qualificada. Assim, tratando-se de furto na forma qualificada e considerando o atual entendimento da Corte Superior (Tema 1.087), imperioso o afastamento da causa de aumento do repouso noturno. No entanto, a migração de tal fator para primeira fase dosimétrica encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive o STJ: (...).

Desta feita, utilizo o repouso noturno para exasperar a
pena-base
na primeira fase da dosimetria da pena.

3. DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão acusatória exposta na denúncia para
CONDENAR os réus EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA e MANOEL FERNANDES COSTA NETTO
pela prática do crime previsto no
artigo 155, §4o, inciso IV, do Decreto Lei n.o 2.848/40 (Código Penal)
”.

A defesa de
Manoel Fernandes
pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação, sustentando que sua conduta se limitou ao transporte da
res
, sem liame subjetivo para a subtração.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, auto de avaliação e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, as provas produzidas convergem para a participação efetiva de
Manoel
na empreitada criminosa.

O PM Artur Rodrigues Marques, ouvido em juízo, relatou com precisão que, na época dos fatos, havia uma série de furtos de materiais de construção na cidade.

Descreveu que a equipe policial teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostravam um veículo com carretinha transportando os materiais furtados.

Durante patrulhamento, localizaram o veículo nas proximidades do Jardim Marília, abordaram o condutor (
Edimar
) que, confrontado com as imagens, confessou o furto e conduziu os policiais até sua residência, onde foram encontrados diversos itens, como betoneira, cavaletes, telhas e máquinas de solda.

O mesmo policial afirmou que, posteriormente,
Edimar
conduziu a guarnição até outra residência, onde foi localizada uma segunda betoneira e o segundo envolvido,
Manoel
, que também confessou participação nos furtos, inclusive admitindo ter subtraído máquinas de solda do próprio local de trabalho:

“(...)
Era uma época que estava tendo muito furto de materiais de construção, betoneiras, andaime tubular, e um dia que foi furtado os materiais lá, a gente conseguiu as imagens, acesso às imagens de um de um veículo com uma carretinha transportando esses materiais furtados, né? E um dia, logo após isso, a gente estava de serviço na durante uma tarde aqui na cidade de Pontes de Lacerda, na região central, e recebemos a informação que esse veículo estava transitando ali próximo ao Jardim Marília, ali do antigo bombeiro. E aí ao ser abordado ali o condutor do veículo, né? A gente confrontou ele com as imagens da câmera e ele acabou confessando que fez o furto dos materiais e nos levou até a residência, onde estava esses materiais. Tinha lá uma betoneira, andaimes tubular, telhas Eternit, salvo engano também tinha duas máquinas de solda e também posteriormente eles nos levou aqui no casa no centro, onde tinha mais uma betoneira.
E era o rapaz, um deles que tinha teria furtado essas máquinas de solda, do próprio serviço dele
.
(...)
A outra betoneira foi encontrada com o coautor dele
. MP:
E os dois confessaram que tinham furtado
? Testemunha:
Sim, senhora. Inclusive, o segundo suspeito, ele confessou que furtou as máquinas de solda no serviço dele, salve engano, era na Gaúcha Diesel que ele trabalhava
.

Embora o apelante
Manoel
tenha negado os fatos em juízo; na fase policial, admitiu conhecer
Edimar
há pouco tempo e declarou que, cerca de 15 dias antes, ele o procurou
à noite
pedindo ajuda para carregar uma betoneira que teria comprado.

No dia 14/02/2021, por volta das 5h da manhã,
Edimar
novamente pediu ajuda para carregar outra betoneira que estava em uma construção no mesmo bairro, sendo que o equipamento foi deixado na casa de
Manoel
, sob a justificativa de que seria alugado para Marcelo, patrão dele:

“(...)
Que conhece a pessoa de Edimar Nogueira Ferreira há pouco tempo, sabe que ele trabalha de motorista,
que há pouco mais de quinze dias, Edimar lhe procurou, por volta de 21h30min, em sua casa e chamou para que ajudasse a carregar uma betoneira
que ele tinha comprado e que estava no bairro Novo Horizonte, atrás do Parque de Exposição. Que aceitou acreditando que ele tinha comprado mesmo, que descarregamos lá na casa de Edimar.

Agora, no dia 14/2/2021, por volta das 5hs, foi em sua casa e pediu novamente para ajudar a carregar outra betoneira
, que foi com ele no mesmo bairro Novo Horizonte, ajudou a carregar ela,
estava na beira da calçada na frente da construção
, que essa Edimar deixou onde o interrogado mora, pois, dizendo ele, que iria alugar para Marcelo, seu patrão. (...)
”.

Além disso,
Manoel
confessou ter furtado duas máquinas de solda de seu local de trabalho e vendido para
Edimar
por R$ 350,00 cada, informando-o que os equipamentos eram de origem ilícita:

“(...)
Sobre as máquinas de solda, afirma ter furtado em seu trabalho e vendeu para Edimar pelo preço de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada uma, que seu patrão já tinha registrado o boletim de ocorrência de furto; Que afirma ter
falado
para
Edimar
que as máquinas de solda tinham sido
furtadas
em seu serviço; Que todas as vezes os objetos foram carregados no gol, de cor prata, e na carretinha de Edimar
”.

Não obstante o corréu
Edimar
tenha exercido seu direito ao silêncio em juízo; na fase inquisitorial, detalhou a dinâmica criminosa, afirmando categoricamente que praticou a subtração da betoneira e de outros materiais, deixando-a na casa de
Manoel
:

“(...)
Que não possui advogado para lhe acompanhar em seu interrogatório, que ciente de seu direito constitucional de permanecer calado e falar somente em juízo, afirma ter o interesse de responder as perguntas; Que perguntado sobre a betoneira encontrada em sua casa e a encontrada na casa de Manoel, (...)
afirma ter furtado em uma construção no bairro Novo Horizonte, atrás do Parque de Exposição, que deixou a betoneira na casa de Manoel
, pois iria alugar ela para Marcelo, que a primeira betoneira furto há uns vinte dias e outro foi pela manhã do dia 14/2/2021; Que as telhas Eternit furtou no mesmo dia que furtou a segunda betoneira, que foi em construção diferente, que os cavaletes afirma ter furtado há uns quinze dias em uma casa abandonada, (...) que as máquinas de solda afirma ter comprado da pessoa de Manoel e ele furtou na mecânica do Marcelo onde trabalha, que ia pagar o valor de R$ 350,00 em cada uma, mas que não tinha pago ainda; Que afirma ter perguntado para Manoel se ela não era furtada, ele respondeu que não; Que não iria vender as betoneiras furtadas, mas seu pensamento era para usar uma e a outra iria alugar
”.

Wagner Alves Queiroz, embora não tenha sido ouvido em juízo; na fase policial, relatou que trabalhava há cerca de dois meses em uma obra no bairro Novo Horizonte 3 e que, na manhã do dia dos fatos, por volta das 6h50min, ao chegar no local, percebeu que sua betoneira vermelha havia sido furtada.

Encontrou pegadas e marcas que indicavam que a betoneira foi
arrastada
até a lateral do terreno, onde provavelmente foi colocada em um veículo, uma vez que havia
marcas de pneus
. Informou, ainda, que passou pela obra às 1h30min da madrugada e a betoneira ainda estava lá.

Desse modo, constata-se que
Manoel
não apenas recebeu a betoneira furtada, mas participou ativamente da subtração, ajudando a carregar o objeto e disponibilizando sua residência para guardar o produto do crime.

A dinâmica dos fatos, especialmente o horário em que
Edimar
o procurou (5h da manhã) para buscar a betoneira em frente a uma construção, evidencia a plena ciência da origem ilícita do bem e concorrência direta para a prática delitiva.

A versão de mero ‘frete’ ou auxílio desavisado colide com as circunstâncias fáticas: o transporte de maquinário pesado de construção civil, retirado de uma obra em horário atípico (madrugada ou início da manhã).

No caso, o apelante não apresentou justificativa idônea para estar com a betoneira furtada em sua residência, tampouco para ter auxiliado no transporte do bem às 5h da manhã.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a participação do apelante
Manoel
no crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação, preferencialmente na modalidade culposa.

Para a configuração do crime de receptação, é necessário que o agente não tenha participado da subtração, limitando-se a adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime.

No caso dos autos, o apelante participou ativamente da subtração da betoneira, ajudando a carregá-la e disponibilizando sua residência para guardar o produto do crime.

A dinâmica dos fatos, especialmente o horário em que
Edimar
o

procurou (5h da manhã), evidencia que ambos tinham plena ciência da origem ilícita do bem e concorreram diretamente para a prática delitiva.

Nesse contexto, não há como desclassificar a conduta para receptação, seja na modalidade dolosa ou culposa, haja vista que evidenciada a participação direta do apelante na subtração da betoneira.

A defesa impugna a valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática durante o repouso noturno, argumentando que não há prova segura do horário exato da subtração.

Nesse ponto, o recurso merece provimento.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1087, firmou entendimento no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) não incide no crime de furto qualificado.

Contudo, o mesmo entendimento permite que tal circunstância seja valorada na primeira fase da dosimetria, como elemento negativo das circunstâncias do crime.

No caso em análise, o juízo de origem, em consonância com esse entendimento, afastou a causa de aumento do repouso noturno, mas considerou tal circunstância na primeira fase da dosimetria, valorando negativamente as circunstâncias do crime.

Todavia, para que tal valoração seja legítima, é necessário que haja prova segura de que o crime foi efetivamente praticado durante o repouso noturno.

Analisando os autos, verifico que a vítima Wagner Alves Queiroz relatou na fase policial que passou pela obra às 1h30min da madrugada e a betoneira ainda estava lá, constatando o furto somente às 6h50min da manhã seguinte.

Esse relato, embora estabeleça um intervalo temporal em que o crime possivelmente ocorreu, não permite afirmar com
certeza
que a subtração se deu durante o período de repouso noturno.

A ausência de testemunhas presenciais ou de imagens que registrem o momento exato da subtração gera dúvida razoável acerca do horário do crime.

Desse modo, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática durante o repouso noturno, com a consequente redução da pena-base para ambos os apelantes.

A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o apelante
Edimar
, alegando que sua reincidência é genérica e que o juízo sentenciante não fundamentou adequadamente a negativa da substituição.

O artigo 44, inciso II, do Código Penal estabelece como requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que o réu não seja reincidente em crime doloso.

Embora o § 3o do mesmo artigo permita a substituição para reincidentes, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha ocorrido em virtude da prática do mesmo crime, tal exceção deve ser analisada caso a caso, considerando as circunstâncias concretas.

No caso em análise, o juízo
a quo
fundamentou expressamente a negativa da substituição, afirmando que “
incabível as penas alternativas retromencionadas, pois o réu é reincidente, encontrando óbice no art. 44, inciso II, e art. 77, inciso I, ambos do CP
”.

Embora a defesa alegue que a reincidência de Edimar é genérica, tal circunstância, por si só, não torna obrigatória a substituição da pena, sobretudo porque, na análise das circunstâncias judiciais, o juízo destacou que o apelante Edimar estava cumprindo pena quando cometeu o delito (PEP 0009783-25.2017.8.11.0006), o que evidencia que a substituição da pena não é socialmente recomendável.

Nesse contexto, não há ilegalidade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o apelante
Edimar
.

Considerando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática durante o repouso noturno, passo à dosimetria das penas para ambos os apelantes.

a)

Edimar Nogueira Ferreira:

Na primeira fase, considerando que a culpabilidade é normal à espécie, que o apelante possui antecedentes que serão valorados na segunda fase como reincidência, que a conduta social é negativa (uma vez que estava cumprindo pena quando cometeu o delito), que o motivo do crime é ordinário à espécie, que não há elementos para valorar negativamente a personalidade, que as circunstâncias do crime não mais podem ser consideradas negativas (afastado o repouso noturno), que as consequências são ínsitas ao tipo penal e que a vítima não contribuiu para o crime, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compenso-as, mantendo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.

b)

Manoel Fernandes Costa Netto:

Na primeira fase, considerando que a culpabilidade é normal à espécie, que o apelante não possui antecedentes, que não há elementos para valorar negativamente a conduta social, que o motivo do crime é ordinário à espécie, que não há elementos para valorar negativamente a personalidade, que as circunstâncias do crime não mais podem ser consideradas negativas (afastado o repouso noturno), que as consequências são ínsitas ao tipo penal e que a vítima não contribuiu para o crime, fixo a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena por já estar no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática durante o repouso noturno, redimensionando as penas da seguinte forma:

1. Para
Edimar Nogueira Ferreira
: 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo;

2. Para
Manoel Fernandes Costa Netto
: 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026